Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007970-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS
AGRAVADO: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GILENO VARGAS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Vila Rica/MT, nos autos de Oposição, código 7416, ajuizada pela SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – ME contra ESPÓLIO DE GILENO VARGAS e GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR, de: a) deferimento de expedição de alvará de 50% do valor devido ao perito judicial; b) declaração de preclusão da questão de delimitação da área em litígio na oposição, por ter sido objeto de análise nos Tribunais Superiores; c) declaração de preclusão de qualquer questão sobre o deferimento e/ou realização da prova pericial, por ter se tornado estáveis; d) esclarecimento de que eventual perícia já realizada será analisada em momento processual adequado, se for o caso; e) e determinação de intimação do perito para manifestação sobre a possibilidade de perícia conjunta dos autos de Medida Cautelar de Atentado, código 15646.
Adoto trecho do relatório do Eminente Des. José Zuquim:
“[...] Inconformado, o Agravante aduz, em síntese, que a oposição foi distribuída por dependência à ação de reintegração de posse (ajuizada em 20/05/2004), onde o autor disse que o Agravante teria invadido 1 mil ha da sua área e que quanto a esta área, foi concedida uma medida liminar em 02/07/2004.
Aduz que ocupava a referida área, a título de promitente comprador, desde 04/03/2002, tanto que a promitente vendedora (ARCOBRÁS), no dia 20/08/2004, opôs embargos de terceiro, que, por conta do ajuizamento, foi suspenso o andamento da ação de reintegração de posse.
Argumenta que a prova pericial é inútil e protelatória (CPC, artigo 370, parágrafo único), pois, nos termos do artigo 372, do CPC, já foram produzidas provas periciais em outros processos em que envolvem as mesmas partes.
Sustenta, outrossim, que a decisão agravada, de forma genérica, indeferiu tudo o que foi requerido, no que diz respeito à prova pericial. Por isto, pede, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo/ativo, a fim de que a perícia, já aprazada para o dia 11/06/2019 seja suspensa, assim como o andamento do processo, ao menos até final julgamento deste agravo, a fim de que reste limitado o objeto da Oposição à mesma área objeto da ação de reintegração de posse.
Os documentos vieram subsidiando o processo eletrônico. [...]” (id. 8162713).
Inicialmente, o Excelentíssimo Desembargador José Zuquim deferiu efeito suspensivo ao recurso (id. 8162713).
Posteriormente, o feito me foi redistribuído e, em análise a agravo interno, exerci juízo de retratação (id. 15509455).
Contra esta decisão, a parte agravante no agravo de instrumento também interpôs agravo interno.
Sustenta que “A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de código 6604 foi ajuizada pelo Sr. GERALDO contra o Sr. GILENO, reclamando de suposto esbulho que teria ocorrido em 1 mil ha ao meio de 30 mil há”, de maneira que “a área controvertida nesta OPOSIÇÃO não pode ser superior à área controvertida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de código 6604”.
Argumenta que, “em regular decisão proferida no Recurso Especial 975.755/MT, extraído dos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO de código 7221 (ARCOBRÁS x GERALDO ) ficou assentado pelo e. STJ que, existe constrição judicial sob área que a embargante manifesta ser proprietária e possuidora, sendo possível a tutela jurídica por ela pleiteada. Todavia, em caso de eventual procedência do pedido a embargante será restituída, tão - somente, da área que foi objeto da constrição judicial”.
Afirma que “A prova pericial que se avizinha é impertinente e irrelevante, tendo vista que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA de código 9500, já foi produzida prova pericial que constatou que, ambas titulações, tanto as apresentadas pelo Sr. GERALDO quanto as apresentadas pela SOAPE, são irregulares e nulas de pleno direito, conforme laudo pericial encartado nas fls. 752 e seguintes dos autos de código 9500, assim como reproduzido nestes autos da OPOSIÇÃO, a partir da fl. 2.562”, bem como que “existiram outras provas periciais produzidas em outros processos, assim como a prova oral produzida nos EMBARGOS DE TERCEIRO 7221”.
Argumenta que, “acaso o douto juízo de piso já tivesse julgado a referida ação de nulidade, com a absoluta certeza, não se estaria, neste momento, chamando a atenção para a desnecessidade da produção da referida prova pericial”.
Aponta que, “em homenagem ao princípio da eventualidade, o Agravante requereu a substituição de ASSISTENTE TÉCNICO, assim como a homologação de QUESITOS SUPLEMENTARES, nos termos do artigo 469, do CPC”, entretanto, “a despeito de suposta preclusão, o douto juízo simplesmente indeferiu a pretensão, mantendo, com efeito, o prosseguimento do feito com a manutenção da perícia, inclusive sem limitar o objeto e sem deferir a substituição de assistente técnico e a formulação de quesitos suplementares”.
Defende que, “Em sendo realizada a presente prova pericial ( i) sem a limitação do objeto da oposição ao mesmo objeto da ação de reintegração de posse e (ii) sem que sejam contemplados os quesitos suplementares e o novo assistente técnicos apresentados pelo ESPÓLIO Agravante, o presente recurso estar -se -á desidratado”.
Declara que, “em sede do RAI 16668/2012, o Agravante desconhecia da perícia realizada na ação anulatória de código 9500, pois, como se disse, não integrava e não integra os respectivos autos”.
Em suma, pleiteia o provimento do recurso para se suspender a prova pericial até o julgamento do agravo de instrumento ou que se limite a oposição ao mesmo objeto da reintegração de posse de código 6604 e que sejam considerados os quesitos suplementares e o novel assistente técnico (id. 16876473).
Em contrarrazões, suscita-se o não conhecimento do interno por não impugnação específica da decisão agravada, bem como que não seria caso de se apreciar a questão em agravo de instrumento/interno, ante o rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, pede-se o desprovimento do recurso (id. 20463478; id. 20810465).
Contrarrazões ao agravo de instrumento também apresentadas, suscitando-se as mesmas matérias (id. 8450601).
À parte agravante foi preservado o direito de se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 31348964).
É o relatório
Decido.
- Das razões dissociadas
Quanto à alegação de que as razões do interno estariam dissociadas, não vejo como prosperar, pois os fundamentos estão condizentes com o decidido na decisão agravada.
Não se apontou eventual contradição ou incongruência a se inviabilizar as razões do interno e, certamente, que a repetição de um ou outro fundamento entre o instrumento e o interno, se fosse caso de não conhecimento de recurso, inviabilizaria a entrega da prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.
Portanto, REJEITO a preliminar.
- Da alegação de perda do objeto da demanda originária por eventual ausência de interesse da SOAP – pleito de extinção do feito de primeiro grau
Este pleito em específico foi designado ao juízo de primeiro grau depois da interposição do agravo de instrumento e a ele deve ser reservado decidir primeiramente, sob pena de supressão de instância.
Não é cabível ao Tribunal analisar matérias que, a princípio, ainda podem ser aferidas em primeiro grau. A situação seria diferente se a jurisdição de primeiro grau tivesse se exaurido, o que não ocorreu.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
- Da impossibilidade de se recorrer da decisão que verse sobre deferimento de provas e limitação do objeto na oposição
Estabelece o artigo 932, III do NCPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
Na decisão agravada o juiz de primeiro grau:
a) deferiu a expedição de alvará de 50% do valor devido ao perito judicial;
b) declarou preclusão da questão de delimitação da área em litígio na oposição, por ter sido objeto de análise nos Tribunais Superiores;
c) declarou preclusão de qualquer questão sobre o deferimento e/ou realização da prova pericial, por ter se tornado estáveis;
d) esclareceu que eventual perícia já realizada será analisada em momento processual adequado, se for o caso;
e) determinou a intimação do perito para manifestação sobre a possibilidade de perícia conjunta dos autos de Medida Cautelar de Atentado, código 15646.
O objeto do agravo, em suma, refere-se à perícia judicial e que a oposição se limite ao objeto da ação de reintegração de posse código 6604.
Em preliminar nas contrarrazões ao interno e ao agravo de instrumento (id. 8450601, p. 15), sustenta a parte agravada que não seria caso de se conhecer da matéria, ante a não previsão expressa de recorribilidade pelo agravo de instrumento no art. 1.015 do CPC e pela não aplicação da taxatividade mitigada.
A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e numerus clausus, dispondo o seguinte:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
II – mérito do processo;
III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI – exibição ou posse de documento ou coisa;
VII – exclusão de litisconsorte;
VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII – (Vetado);
XIII – outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento de produção de provas, nem mesmo sobre limitação do objeto da demanda.
A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento “contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).
Não há urgência ou inutilidade na reforma da decisão agravada. Não existe dano irreparável ou de difícil reparação em se analisar, futuramente, a necessidade ou não da realização de provas, ainda mais quando se trata de decisão que mantém a necessidade de realização da prova, pois, caso contrário, o feito teria de retornar à fase de instrução para que se realize prova indeferida. No caso, estamos analisando caso de deferimento de prova, o que soma ao juízo de valor de qualquer magistrado que presidir o processo.
O mesmo se refere quanto à limitação do objeto da demanda, pois certamente que, caso não limitada em primeiro grau, facilmente se faria em segundo grau, em apelação ou contrarrazões ao apelo.
Portanto, não verifico perigo de dano ou risco irreparável à agravante por conta disto. Assim, se não há urgência, não há necessidade de a matéria ser revista pela via do agravo de instrumento, pois sua apreciação ainda trará utilidade quando da apelação ou contrarrazões, oportunidade em que a parte interessada pode devolver a matéria ao TJ.
Eis entendimentos a amparar esta decisão:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ORDENOU A APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DE TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ENTENDIMENTO DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ALUDIDO ROL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DE CABIMENTO DO RECURSO JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. Não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estabelecidas pelo rol do art. 1.015 do CPC questão afeta à preclusão ou não do direito à produção de prova oral, não sendo o recurso cognoscível nem mesmo por aplicação da regra de taxatividade mitigada do aludido rol.” (N.U 1002087-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA – PARTE QUE PEDE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA E DEPOIS DESISTE DO PEDIDO – PERÍCIA HOMOLOGADA – PRAZO PARA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE FOI ABERTO – AGRAVANTE QUE PEDE NOVAMENTE A COMPLEMENTAÇÃO – NÃO CABIMENTO – OPORTUNIDADE PRECLUSA – DECISÃO QUE HOMOLOGA PERÍCIA – NÃO EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CASO REVISTA EM APELAÇÃO – JUÍZO DE VALOR SOBRE A PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADO NA SENTENÇA – JUIZ QUE AINDA ESTÁ ANGARIANDO PROVAS PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PARTES QUE CONCORDARAM SOBRE A DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Tendo a parte requerido laudo complementar sobre perícia grafotécnica, mas, posteriormente, ter expressamente suscitado a desistência deste pedido, não pode se insurgir contra a decisão que a homologa, ante a ocorrência da preclusão lógica. 2- Cabe ao juiz decidir sobre as provas necessárias à solução da controvérsia. A fase de instrução ainda está aberta e o juiz deu prazo às partes para manifestar sobre eventuais provas que entenderem necessárias, não podendo este tribunal ou o juízo a quo exteriorizar juízo de valor sobre as provas já produzidas, o que será reservado à sentença, ou eventual apelação interposta. 3- A decisão que homologa perícia, quando ausente pedido de complementação pelas partes, ou desistência em relação às impugnações realizadas, não é agravável. Mesmo pela teoria da taxatividade mitigada, não existe irreversibilidade caso seja aferida na apelação, diante, justamente, da concordância das partes quanto à desnecessidade de complementação à perícia, o que afasta o requisito “urgência”.” (N.U 1010261-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO, À MANIFESTA FALTA DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR ENTENDÊ-LA DISPENSÁVEL PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO SOB PENA DE RETROCESSO NA MARCHA PROCESSUAL EM CASO DE ACOLHIMENTO DE EVENTUAL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já decidiu (Tema no 988) que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada”, devendo, pois, ser admitida “a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ – Corte Especial – REsp 1704520/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão indeferitória do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA PROVA PERICIAL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme alterações advindas ao novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo, o qual não admite interpretação extensiva para reconhecer a possibilidade do cabimento deste recurso contra decisão que não se mostre urgente. 2. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no. 1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC “é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. Portanto, considerando que a decisão recorrida não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, impõe-se o desprovimento do agravo interno sob exame.” (N.U 1006199-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).
Destaca-se que não há impossibilidade de se enfrentar a matéria em agravo interno, pois é causa de admissibilidade do agravo de instrumento, umbilicalmente ligado ao agravo interno.
Ante o exposto, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, arquive-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora